Tribunal: TJMT
Processo: 1042573-84.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042573-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO EURICO MORAES - CPF: 080.798.541-49 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1042573-84.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Antonio Eurico Moraes

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 11/05/2023

Ordem de pauta
: 12

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 DA ANEEL -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA VERIFICADA -
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - REEMBOLSO DEVIDO - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica
, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo e/ou a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, considerando válida a recuperação de consumo objeto de questionamento.

O Reclamante alega que a recuperação de consumo foi realizada de forma unilateral e que a cobrança perpetrada é abusiva, haja vista que não corresponde ao consumo real de sua unidade consumidora e o TOI foi elaborado sem seu acompanhamento.

Além disso, sustenta não foi notificado para apresentação de defesa administrativa e que não acompanhou a inspeção feita pela ré.

Assevera que teve seu fornecimento de energia cortado, o qual somente foi restabelecido após o parcelamento da dívida, que restou paga mediante uma entrada de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de danos morais.

Em suas contrarrazões, a recorrida destaca a irregularidade da Unidade Consumidora e refuta as razões recursais,

pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como se é devida a cobrança das faturas de recuperação de consumo e, consequentemente, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo que o Termo de Ocorrência e Inspeção de n. 69868464, atinente à unidade consumidora n. 6/345439-4, de titularidade da parte autora, foi lavrado na data de 05/10/2021 por prepostos da requerida, o que originou a emissão de faturas de recuperação de consumo.

A esse respeito, o autor assevera que não foi notificada acerca de qualquer tipo de fiscalização, quiçá acompanhou a inspeção feita pela recorrida.

Sem obter sucesso nas negociações administrativas, o demandante pactuou parcelamento da dívida, a fim de obter a religação do fornecimento de energia elétrica do imóvel, e ajuizou a presente demanda objetivando a restituição do valor de
R$ 130,00 (cento e trinta reais)
, na forma
dobrada, por entender que se configurou pagamento indevido nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como pretendendo ser indenizado pelos danos morais decorrentes da celeuma enfrentada.

Por sua vez, a concessionária reclamada afirma que naquela ocasião foi constatada irregularidade no medidor de consumo da unidade consumidora do reclamante, o que gerou o TOI objeto desta lide, razão pela qual promoveu revisão no faturamento do serviço prestado.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL
[1]
, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução
[2]
.

Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), assim como todo o procedimento administrativo ser acompanhado pelo consumidor.

No entanto, a Reclamada apenas acostou aos autos Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), assinado pelo consumidor, no entanto consta informação de que o consumidor recursou-se assinar, ficha cadastral do cliente, histórico de consumo, histórico de contas, registro fotográfico e histórico de Ordens de Serviço,
deixando de apresentar laudo de avaliação técnica realizada por órgão metrológico oficial
.

Nesse sentido, inexistindo o referido laudo, e comprovada a ausência do consumidor na vistoria realizada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Reclamada, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

É este o
entendimento já consolidado por
esta Egrégia Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores.

2. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

3. A despeito do argumento acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.

4. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do consumidor, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

5. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1014611-85.2019.8.11.0003, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 13/04/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1000/2021
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CICERO ANTÔNIO DIAS NETO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo.

2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

3. Não havendo comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa-, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4. Como cediço, compete a Recorrida cumprir rigorosamente as disposições insertas na Resolução n.º 1000/2021, que dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados quando da ocorrência de violação dos equipamentos e instalações de medição, mister do qual não se desincumbiu.

5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1005570-26.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022)

Quanto ao pedido de danos materiais, entendo ser devida a restituição em dobro do valor do parcelamento pago a título de entrada,
visto se tratar de cobrança indevida, a respeito da qual o Código de Defesa do Consumidor impõe:

Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, sabe-se que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC, razão pela qual sua descontinuidade, calcada na cobrança de dívida declarada indevida, enseja o dever de indenizar por danos morais, que configuram-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021).

A respeito da indenização, seu valor deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) bem atende a hipótese, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000439-45.2020.8.11.0055, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 24/10/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a a)
Declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$ 837,94 (oitocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos)
;

b)

Determinar a restituição em dobro do valor
adimplido indevidamente pelo autor, na quantia de
R$ 130,00 (cento e trinta reais), acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo (data do pagamento/desembolso pelo autor) (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);

c)

Condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]
Art. 248. A inspeção do sistema de medição de faturamento, para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica, pode ser realizada por iniciativa da distribuidora ou mediante solicitação do consumidor e demais usuários ou da CCEE

[2]
Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento;

(...)

d) informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023